Tribunal: TJSP
Processo: 2250551-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional de tarifa de energia elétrica c.c. indenização por danos morais - Tutela Provisória - Pretensão que visa impedir a concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica - Decisão de indeferimento - Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência - Agravante que não nega o inadimplemento de faturas –

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional de tarifa de energia elétrica c.c. indenização por danos morais - Tutela Provisória - Pretensão que visa impedir a concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica - Decisão de indeferimento - Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência - Agravante que não nega o inadimplemento de faturas – Ausência de indícios suficientes de que tenha havido irregularidade nas medições no imóvel do agravante - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2250551-68.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes CESAR ENRIQUE
CHINI e ESPOLIO DE OLINDO CHINI NETTO, é agravado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250551-68.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42900-
V(AL)/E/D/O/V/S
VOTO No: 42900
AGRV.No: 2250551-68.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
AGTE.: ESPÓLIO DE OLINDO CHINI NETTO
AGDA.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional
de
tarifa
de
energia
elétrica
c.c.
indenização por danos morais - Tutela
Provisória - Pretensão que visa impedir
a concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica
-
Decisão
de
indeferimento
-
Não
concorrência dos requisitos do art. 300
do CPC para a concessão da tutela de
urgência - Agravante que não nega o
inadimplemento de faturas
Ausência de
indícios suficientes de que tenha havido
irregularidade nas medições no imóvel do
agravante - Decisão mantida
Recurso desprovido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada às fls.
46/47,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Fabio Coimbra
Junqueira, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
feita pelo agravante, voltado a impedir que a ré
efetivasse eventual corte no fornecimento de energia
elétrica.
Sustenta o agravante, em síntese, que é
caso de deferimento da tutela de urgência pleiteada, a
fim de impedir eventual desligamento de energia elétrica
em seu imóvel. Aduz que a agravada realiza sucessivos
aumentos na cobrança de consumo, sem justificativa.
Requer o provimento de seu recurso a fim de que a r.
decisão combatida seja reformada (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250551-68.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42900-
V(AL)/E/D/O/V/S
Recurso tempestivo e instruído.
Processado sem efeito suspensivo (fls.
56), não houve apresentação de contraminuta, ante a
ausência de citação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.
Como
se
sabe,
para
a
concessão
da
antecipação da tutela devem concorrer os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre
no caso em tela.
Conforme se observa da petição inicial da
ação proposta, o agravante alega, em síntese, que desde
agosto de 2019 houve aumento de suas contas de energia
elétrica, sem qualquer justifica a embasar a cobrança
realizada pela agravada.
Informa, outrossim, que adimpliu com todas
as contas faturadas pela ré, com exceção das contas dos
meses de agosto, setembro e outubro de 2020 (fls. 1/5-
autos na origem).
Ante
o
não
pagamento
das
faturas
supracitadas, e sob o argumento de que houve aumento
irregular no valor das faturas, buscou o agravante a
concessão de tutela, a fim de impedir que a ré efetivasse
eventual corte no fornecimento de energia elétrica.
Assim decidiu o MM. Juízo, em decisão
denegatória, in verbis:
“(...)
Para apreciação da medida, dispõe o artigo 300 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250551-68.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42900-
V(AL)/E/D/O/V/S
Código de Processo Civil que "a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo". Em que pesem os argumentos do autor, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a
antecipação dos efeitos da tutela de mérito.
Na hipótese, foram juntadas aos autos somente as
contas referentes ao período impugnado, vencidas
a
partir
de
agosto
de
2019
(fls.
07/19),
inexistindo dados quanto aos valores pagos pelo
autor em períodos anteriores para fins de comparação. Sem prejuízo, muito embora o histórico de consumo constante das contas
trazidas aos autos sugira um aumento na média de
energia utilizada pelo autor, tal crescimento não
foi de grande monta, o que afasta, em princípio,
a suspeita de equívoco nas medições.
Não identifico, portanto, a probabilidade do
direito arguido.
Ademais, a situação, segundo alega o autor,
ocorre há mais de um ano, o que afasta o perigo
de dano, com o devido respeito às opiniões em
contrário.
Nesses termos e por ora, INDEFIRO o pedido de
tutela provisória.
(...)”
(Fls. 40/41- origem)
Contra tal decisum, recorre o autor.
Pois bem.
Como se sabe, na exata dicção do artigo
300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ressalta-se que os elementos trazidos, ao
menos nesta fase inicial de cognição sumária, não
evidenciam, de plano, a argumentação deduzida pela parte
agravante.
Por
outras
palavras,
dos
elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250551-68.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42900-
V(AL)/E/D/O/V/S
constantes dos autos tem-se que a situação não se revela
suficientemente clara, e poderá ser mais bem sopesada
durante
a
instrução
probatória,
após
o
regular
contraditório a fim de se propiciar uma análise mais
profunda da questão.
Salienta-se que a mera aparência do bom
direito (“fumus boni iuris”) e perigo na demora na
solução da lide (“periculum in mora”), em tese, não são
suficientes para o deferimento da medida que almeja
antecipar,
total
ou
parcialmente,
os
efeitos
do
provimento jurisdicional pleiteado.
Portanto,
somente
em
situações
excepcionais, nas quais é manifesto e comprovado o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, deve ser antecipada a tutela. Tal requisito
deve ser demonstrado por prova inequívoca, prévia e
plenamente produzida nos autos.
No caso, o agravante não nega a existência
do débito, ao passo em que, conforme informa em sua peça
inicial deixou “apenas de pagar as contas de agosto,
setembro e outubro de 2020, pois, requereu a revisão
administrativa das contas, pois, entende que tais valores
são abusivos.” (fls. 01)
Ademais, e como bem anotado pelo MM.
Juízo, não há nos autos indícios suficientes de que tenha
havido equívoco nas medições no imóvel consumidor do
agravante, de modo que as cobranças realizadas há mais de
ano, ainda que superiores aos valores tidos pelo
agravante como justo, não induzem à probabilidade do
direito ou ao perigo de dano alegado em sua peça inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250551-68.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42900-
V(AL)/E/D/O/V/S
Por fim, é de se destacar que não há
dúvida quanto à essencialidade do serviço de fornecimento
de energia elétrica que obriga as concessionárias a
prestá-lo
de
forma
contínua.
Contudo,
mostra-se
plenamente possível a sua interrupção quando fundada no
inadimplemento atual e desde que previamente cientificado
o consumidor.
Nesse
rumo,
em
face
da
ausência
de
verossimilhança das alegações da recorrente e sendo os
elementos trazidos aos autos insuficientes para formação
de um juízo provisório favorável a seu pleito, a tutela
provisória pretendida deve ser indeferida.
Assim, mantem-se a decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator